Tribunal: TJBA
Processo: 8031877-86.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031877-86.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS JOSE DO BOMFIM FILHO

Advogado(s)
:
CONCEICAO SIMONE REIS FERREIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

E
MENTA

Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato de empréstimo. Sentença de procedência, ante a revelia do acionado. A revelia não conduz ao automático deferimento dos pedidos, haja vista que a presunção de veracidade que se opera com a revelia é tão somente relativa, de modo que o magistrado deve analisar cuidadosamente os elementos de prova presentes nos autos para que possa constatar se de fato são procedentes as alegações autorais. Na ação de cobrança é necessário, para seu deferimento, demonstrar a existência do débito, bem como que a sua formação se deu validamente. A comprovação de tais elementos é ônus da parte autora, haja vista que tratam-se de fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC). Sucedeu que, para comprovação da existência válida da dívida perseguida, o recorrido limitou-se a trazer aos autos extratos da conta bancária do apelante (ID 81062076), esclarecendo que a contratação teria se dado por intermédio de um dos seus terminais eletrônicos, mediante a apresentação de senha pessoal. Não cuidou, entretanto, de demonstrar que de fato houve a utilização de tal terminal eletrônico por parte do recorrente, e que a senha foi validamente inserida. Tampouco evidencia que as condições contratuais lhe foram regularmente apresentadas para aceite. Destaque-se que tais disposições negociais igualmente não foram apresentadas nesse caderno processual para conhecimento. Assim, não há nos autos elementos que evidenciem a livre pactuação do débito, mais especificamente, que o recorrente tomou conhecimento das condições contratuais e com elas assentiu, o que impossibilita a cobrança da dívida. Precedentes. Haja vista o descumprimento do ônus probatório por parte do apelado, imperiosa a reforma da sentença para extinção do feito sem exame do mérito pela ausência de documento indispensável à propositura da demanda (art. 320, CPC). Recurso de apelação provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8031877-86.2022.8.05.0080
, em que figura como apelante
CARLOS JOSÉ DO BOMFIM FILHO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento à apelação de
CARLOS JOSÉ DO BOMFIM FILHO
.